Tribunal: TJDFT
Processo: 0708957-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. SEGURO DE VIDA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.
1. Considera-se abusiva a alteração do valor da parcela do consórcio, em razão da cobrança cumulativa com o seguro de vida não contratado.
2. Comprovado o vício de consentimento na contratação de seguro de vida, cujo valor foi indevidamente adicionado ao valor da prestação do consórcio, impõe-se reconhecer a rescisão do contrato de consórcio, com devolução imediata de todas as parcelas pagas, sendo indevida a retenção de quaisquer valores a título de taxa de administração, fundo de reserva, cláusula penal e/ou multas.
3. A correção monetária por ato ilícito incide a partir da data do efetivo prejuízo.
4. O termo inicial para incidência dos juros de mora é a data da citação na ação. Inteligência artigo 405 do Código Civil/2002.
5. Recurso conhecido e desprovido.